Tribunal: TJMT
Processo: 1027088-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027088-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 872.377.171-20 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1027088-78.2021.8.11.0001

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
OI M
Ó
VEL S.A.

Recorrid
o
:
FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10 a 14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR CONTUMÁCIA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 FONAJE. INTIMAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação.

2. A
ausência do autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo, nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95. E, como cediço, a
repropositura
do processo
depende do pagamento de custas.

3
.
No caso, devidamente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de
ingresso, o autor
não trouxe

aos autos comprovante
de recolhimento, tampouco empreenderam qualquer outro tipo de manifestação. Ante a inércia dos
autores
, a consequência não pode ser outra que não o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

4
.
Sentença
desconstituída
.

5
.
Recurso conhecido e

provido
, determinando o cancelamento da distribuição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrido

FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS
postula reparação por danos morais
e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformad
o, o Recorrente

OI MÓVEL S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes
.

Em contrarrazões (ID

140189490
),

o Recorrido
FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS

refuta as razões recursais,
requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023